Tribunal: STF
Processo: Rcl 60593
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Aparecido Benedito Ramalho em face de decisões da 4ª Vara do Trabalho de São Bernardo do Campo, do Tribunal Regional do Trabalho 2ª Região e do Tribunal Superior do Trabalho, proferidas nos Autos nº 1000813-67.2018.5.02.0464, que condenaram o reclamante, beneficiário da gratuidade de justiça, ao pagamento de honorários advocatícios. A parte autora alega ofensa ao decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.766.



    2. É o relatório. Decido.



    3. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    4. No julgamento da ADI 5.766 (red. p/o acórdão o Min. Alexandre de Moraes), o Plenário desta Corte, por maioria, declarou (i) inconstitucionais os arts. 790-B, caput e § 4º, e 791-A, § 4º, da CLT e (ii) constitucional o art. 844, § 2º, da CLT. No voto condutor do julgado, o Min. Alexandre de Moraes consignou o seguinte quanto aos dispositivos declarados inconstitucionais:



    [...] não entendo razoáveis os arts. 790-B, § 4º, e 791-A, § 4º. Não entendo razoável a responsabilização nua e crua, sem análise se a hipossuficiência do beneficiário da justiça gratuita pelo pagamento de honorários periciais deixou ou não de existir, inclusive com créditos obtidos em outro processo. Da mesma forma, não entendo razoável e proporcional o pagamento de honorários de sucumbência pelo beneficiário da justiça gratuita, sem demonstrar-se que ele deixou de ser hipossuficiente, ou seja, essa compensação processual sem se verificar se a hipossuficiência permanece ou não.



     A deferência de tratamento permitida pela Constituição se baseia exatamente nessa admissão de hipossuficiência. Simplesmente entender que, por ser vencedor em um outro processo ou nesse, pode pagar a perícia, e, só por ser vencedor no processo, já o torna suficiente, autossuficiente, seria uma presunção absoluta da lei que, no meu entendimento, fere a razoabilidade e o art. 5º, XXIV.



    5. Embora o Supremo Tribunal Federa tenha mantido a possibilidade de condenação em honorários quando a parte é beneficiária da justiça gratuita, considerou-se inconstitucional a realização desse pagamento com créditos oriundos do processo no qual concedido o benefício ou de outros processos de que seja parte. Veja-se a ementa do julgado paradigma quanto ao ponto: 



    CONSTITUCIONAL. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI 13.467/2017. REFORMA TRABALHISTA. REGRAS SOBRE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DE ÔNUS SUCUMBENCIAIS EM HIPÓTESES ESPECÍFICAS. ALEGAÇÕES DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO, ACESSO À JUSTIÇA, SOLIDARIEDADE SOCIAL E DIREITO SOCIAL À ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. MARGEM DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CRITÉRIOS DE RACIONALIZAÇÃO DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. É inconstitucional a legislação que presume a perda da condição de hipossuficiência econômica para efeito de aplicação do benefício de gratuidade de justiça, apenas em razão da apuração de créditos em favor do trabalhador em outra relação processual, dispensado o empregador do ônus processual de comprovar eventual modificação na capacidade econômica do beneficiário. 2. A ausência injustificada à audiência de julgamento frustra o exercício da jurisdição e acarreta prejuízos materiais para o órgão judiciário e para a parte reclamada, o que não se coaduna com deveres mínimos de boa-fé, cooperação e lealdade processual, mostrando-se proporcional a restrição do benefício de gratuidade de justiça nessa hipótese. 3. Ação Direta julgada parcialmente procedente.  (ADI 5.766 - sem grifos no original)



    6. No caso em exame, consta da sentença condenatória que os valores referentes à condenação em honorários advocatícios poderiam “ser retidos do crédito que o autor possui em outras ações, inclusive na ação trabalhista n. 1000873-05.2016.5.02.0466”. Todavia, o último acórdão proferido no processo de origem pelo Tribunal Superior do Trabalho é expresso no sentido de que a compensação não pode ocorrer de forma automática, devendo ser avaliada a permanência ou não do estado de hipossuficiência financeira. Transcrevo o trecho pertinente do acórdão reclamado:



    A questão ora debatida foi objeto de exame pela Suprema Corte, em controle concentrado de constitucionalidade, e o entendimento que se firmou foi o da inconstitucionalidade da expressão “ desde que não tenha obtido em juízo, ainda que em outro processo, créditos capazes de suportar a despesa ”, contida no § 4.º do art. 791-A da CLT. 



    O fundamento jurídico que alicerçou a fixação da tese foi o de que o reconhecimento do benefício da justiça gratuita está atrelado a uma situação de fato. Ou seja, para que seja afastada a benesse concedida, é imperioso que se demonstre que a situação de hipossuficiência não mais persiste. E, o afastamento da condição, pelo simples fato de a parte ter obtido no feito, ou em outro processo, créditos capazes de suportar a condenação que lhe foi imposta, a título de honorários advocatícios sucumbenciais, macula os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Alertou-se, ainda, que a legislação instrumental não pode ser obstativa da efetiva fruição de direitos sociais. 



    Depreende-se, portanto, da decisão proferida pelo STF na ADI 5.766, que o princípio da sucumbência, instituído no caput do art. 791-A da CLT, permanece vigente e justifica o deferimento dos honorários advocatícios pelo fato objetivo da perda da pretensão requerida. 



    O que o STF considerou inconstitucional foi à possibilidade de se deferir a compensação automática prevista na redação original do citado dispositivo celetista. Ou seja, o que está vedado é o pagamento das verbas honorárias pelo simples fato de a parte ter obtido, ainda que em outro processo, créditos suficientes para suportar a despesas, independentemente de permanecer ou não em estado de hipossuficiência financeira.



    Nesse sentido, colacionam-se os seguintes julgados do TST: (RR-10024-19.2018.5.15.0130, 1.ª Turma , Relator: Ministro Luiz Jose Dezena da Silva, DEJT 06/12/2022; RR-10071-29.2020.5.03.0171, 2.ª Turma , Relatora: Ministra Maria Helena Mallmann, DEJT 17/02/2023; AIRR-20830-09.2019.5.04.0026, 3.ª Turma , Relator: Ministro Jose Roberto Freire Pimenta, DEJT 17/02/2023; RR-1000453-71.2020.5.02.0009, 4.ª Turma , Relatora: Ministra Maria Cristina Irigoyen Peduzzi, DEJT 17/02/2023; RR-11285-27.2018.5.15.0095, 5.ª Turma , Relator: Ministro Breno Medeiros, DEJT 17/02/2023; RRAg-1000837-54.2018.5.02.0316, 6.ª Turma , Relatora: Ministra Katia Magalhaes Arruda, DEJT 10/02/2023; Ag-AIRR-1363-20.2019.5.17.0014, 7.ª Turma , Relator: Ministro Evandro Pereira Valadão Lopes, DEJT 17/02/2023 e RR-141-13.2018.5.12.0007, 8.ª Turma , Redatora: Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, DEJT 13/02/2023).



    Depreende-se, portanto, in casu, que a decisão monocrática foi proferida em conformidade com a tese fixada pela Suprema Corte no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n.º 5.766/DF e de acordo com a atual jurisprudência desta Corte Superior, pois concluiu que o beneficiário da justiça gratuita, sucumbente na causa, arcará com os honorários advocatícios, permanecendo a condenação à referida parcela sob condição suspensiva de exigibilidade nos moldes previstos no art. 791-A, § 4.º, da CLT, cuja execução está condicionada à demonstração pelo credor, no prazo de até dois anos da modificação da situação de hipossuficiência econômica do autor, extinguindo-se, ao final do prazo, a obrigação legal. 



    (Grifou-se)



    7. Nesse cenário, o acórdão reclamado estálinhado com o entendimento firmado por esta Suprema Corte no julgamento da ADI 5.766. Reitere-se que o que “esta CORTE vedou foi o automático afastamento da condição de hipossuficiência da parte como consequência lógica da obtenção de valores em juízo, e não a possibilidade de haver condenação em honorários advocatícios (os quais podem ser arbitrados, ficando sob condição suspensiva de exigibilidade)” - conforme destacado no julgamento da Rcl 57.892-ED (Rel. Min. Alexandre de Moraes).



    8. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação, ficando prejudicada a análise do pedido liminar. Sem honorários, porque não citada a parte interessada.  



    Publique-se. 



          Brasília, 26 de junho de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator